Tribunal: STF
Processo: ARE 1373723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR QUE TEVE NEGATIVADO SEU PLEITO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. VEREDICTO INDEFERINDO O PEDIDO DO SERVIDOR PÚBLICO À ALMEJADA ASCENSÃO. JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO SOLDADO DO FOGO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. OBJETIVADO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE INSUBSISTENTE. APRECIAÇÃO SUBJETIVA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE MILITAR. PRECEDENTES.



    ‘[...] deferir ou não a promoção por ato de bravura não é passível de controle por parte do Poder Judiciário, sendo os critérios aferidos pela Administração Militar de sua exclusiva competência, sob pena de se passar o Comando das Força Policiais aos magistrados, o que se torna impossível diante das regras constitucionais e legais em vigor. [...] A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública’ (STJ, AgInt no AREsp n. 1371102, rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 03/02/2020).



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sobre a temática, por consubstanciar circunstância análoga que merece idêntica solução, utilizo-me da interpretação da norma consagrada na decisão lançada pelo Desembargador Cid Goulart, quando do julgamento pelo Grupo de Câmaras de Direito Público, do Mandado de Segurança n. 5040832-49.2020.8.24.0000 , que reproduzo, justapondo-a em meu voto, nos seus precisos termos, como ratio decidendi:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO EXTRAORDINÁRIA POR ATO DE BRAVURA. [...] APRECIAÇÃO SUBJETIVA E SEMÂNTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO DESCABIDA. ORDEM DENEGADA.



    Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção em debate "'está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos' [...].



    (...)



    No caso em testilha, o Tenente Coronel Comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina indeferiu o pleito de promoção formulado por Marcos Cidade dos Santos, não considerando os fatos narrados na petição inicial como bravos.



    Todavia, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual adequada a sentença, bem como a decisão monocrática por mim prolatada”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente